Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS CONJUNTAS. VETOR ÚNICO. “QUANTUM DE AUMENTO”. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As circunstâncias judiciais especiais (natureza e quantidade) devem ser analisadas, conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, sendo consideradas como vetor único a fim majorar a pena-base do delito.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstrata para cada circunstância judicial negativa na primeira etapa da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.

3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea diante da afirmação pela ré, tanto na delegacia como em juízo, de que não sabia que havia drogas dentro dos pacotes que transportava, mediante remuneração, negando assim o seu envolvimento no crime de tráfico.

4. Recurso parcialmente provido.